Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-29.2025.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005715-29.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEITON ALVES DE BARROS - CPF: 028.178.591-03 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO DO LAGO ROMANO - CPF: 016.946.372-98 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada em patamar significativamente superior à média de mercado e a ilegalidade da venda casada de seguro prestamista. O embargante alega omissão quanto à aplicação de "faixa de oscilação razoável" e pleiteia prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece de omissão por não ter enfrentado especificamente a tese defensiva de tolerância para a configuração da abusividade dos juros, e se a via dos aclaratórios é adequada para rediscutir os critérios de julgamento adotados pelo colegiado.

III. Razões de decidir

3. O órgão julgador não está compelido a rebater, analiticamente, todos os argumentos e teses jurídicas suscitadas pelas partes, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação idônea e coerente para solucionar a controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a abusividade dos encargos, assentando que a discrepância significativa entre a taxa pactuada e a média de mercado configura desvantagem exagerada, tornando despicienda a manifestação sobre critérios matemáticos de flutuação não acolhidos pela Turma. 5. Os embargos de declaração possuem cognição estrita e não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável, nem à imposição de reanálise de provas ou teses já rejeitadas. 6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, operando-se o prequestionamento ficto nos termos da legislação processual vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O julgador não é obrigado a refutar todas as teses defensivas quando a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da causa. 2. Os embargos de declaração são incabíveis para a rediscussão do mérito ou para a modificação do entendimento jurídico aplicado, admitindo-se o prequestionamento ficto conforme o art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; STJ, Tema Repetitivo 27.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1005715-29.2025.8.11.0040, em que figura como apelante
CLEITON ALVES DE BARROS
e apelado o ora embargante.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso do autor para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (3,00% a.m.), limitando-a à taxa média de mercado (1,59% a.m.), bem como para declarar a ilegalidade da venda casada do seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores.

A decisão colegiada restou assim ementada:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação desconstitutiva para revisão contratual ajuizada por Cleiton Alves de Barros em face de Itaú Unibanco S.A., visando a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito pessoal não consignado e a nulidade da cobrança de seguro prestamista. Sustentou-se que a taxa mensal de 3,00% supera a média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (1,59% a.m.), configurando onerosidade excessiva. Alegou-se ainda ausência de pactuação válida do seguro, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sendo interposta apelação pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade diante da média de mercado à época da contratação; (ii) definir se a cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada; (iii) aferir a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iv) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (3,00% a.m.) ultrapassa significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (1,59% a.m.), revelando desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC e da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 27, REsp 1.061.530/RS).

A sentença incorre em error in judicando ao considerar como parâmetro a suposta taxa média de 5,50% a.m., não comprovada nos autos por documento oficial, baseando-se em alegação unilateral do réu.

É ilícita a cobrança do seguro prestamista de R$ 3.150,00 incluído no valor financiado, por ausência de prova da voluntariedade do consumidor e de proposta alternativa sem o serviço, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando demonstrada a cobrança abusiva, mesmo sem prova de má-fé, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ (REsp 1527458/SE).

A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada no contrato, conforme demonstra a divergência entre a taxa mensal e a taxa anual, nos termos da Súmula 539 do STJ e da Súmula 596 do STF.

A existência de cláusulas abusivas, por si só, não caracteriza dano moral. Inexistem nos autos elementos que demonstrem violação à esfera extrapatrimonial do autor, empresário com alto poder aquisitivo, sendo indevida a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, autorizando sua limitação judicial.

A inclusão de seguro prestamista sem prova de adesão livre e informada caracteriza prática abusiva de venda casada.

É devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente em razão de cláusulas abusivas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A mera existência de cláusulas abusivas em contrato bancário não configura, por si só, dano moral indenizável.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ."

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando
omissão
. Sustenta que o julgado não se pronunciou sobre a "faixa de oscilação razoável" dos juros em relação à média de mercado, ignorando entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS) que admitiria taxas superiores (uma vez e meia, o dobro ou o triplo) antes de configurar abusividade. Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos arts. 1º e 4º da Lei 4.595/64 e arts. 39, 51 e 52 do CDC.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que a peça recursal veicula mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega
omissão
quanto à aplicação de critérios de tolerância para a flutuação da taxa de juros e necessidade de prequestionamento.

O embargante defende, em síntese, que a taxa contratada não poderia ser considerada abusiva sem a observância de uma margem de variação razoável acima da média de mercado, apontando vício no julgado por não aplicar tal critério.

A parte embargada defende a rejeição do recurso ante o nítido caráter infringente.

Os embargos
não comportam
acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já julgada ou à adequação do
decisum
ao entendimento da parte.

A alegação de omissão quanto à "faixa de oscilação razoável" não se sustenta. Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a Câmara enfrentou expressamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, adotando fundamentação clara e suficiente para a conclusão alcançada.

O julgado consignou que a taxa pactuada de 3,00% a.m.
"supera significativamente"
a taxa média de mercado de 1,59% a.m., aproximando-se do dobro do patamar apurado pelo BACEN. A decisão baseou-se no Tema Repetitivo 27 do STJ e no artigo 51, §1º, do CDC, concluindo que tal discrepância gera desequilíbrio contratual e desvantagem exagerada ao consumidor.

O fato de o acórdão não ter adotado a tese defensiva de que seria necessária uma tolerância de "uma vez e meia" ou "o triplo" da taxa média não configura omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, nem a adotar os critérios de julgamento preferidos pelo litigante, desde que fundamente sua decisão nas provas e no direito aplicável ao caso concreto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução."
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da instituição financeira com o critério de abusividade adotado pela Turma Julgadora. O embargante pretende fazer prevalecer sua interpretação de que a taxa, embora quase o dobro da média, estaria dentro de uma "margem aceitável". Tal pretensão configura nítida rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados (Lei 4.595/64 e CDC), é cediço que para o preenchimento desse requisito não se exige a menção expressa aos números dos artigos de lei, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal, o que ocorreu no caso em tela.

Ademais, o artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

Advirto a parte embargante
de que a reiteração de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa por protelação prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026